Tribunal: TJDFT
Processo: 0748164-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA. CPC, ART. 382, § 2o. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova. A cognição do Juiz é extremamente limitada, já que não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas (CPC, art. 382, § 2o).
2. A atuação judicial limita-se à garantia do conhecimento e da participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da prova, de modo que a cognição judicial, o contraditório e a ampla defesa na sua máxima extensão, assim como a eventual inaptidão e/ou alteração dos documentos exibidos, ficam postergados para a futura e eventual ação principal. Precedentes.
3. A necessidade de distinção (distinguishing) ou superação (overruling) de entendimento jurisprudencial (CPC, art. 489, §1o, VI) aplica-se somente aos precedentes vinculantes, e não aos meramente persuasivos.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Comprovada a resistência e/ou recusa injustificada de exibição de documentos, é cabível a condenação das rés ao ônus sucumbencial.
6. Como a obrigação de exibir documento não tem conteúdo econômico aferível, o valor da causa é apenas simbólico e não pode servir de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, sendo possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, §8o).
7. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se exorbitante, é cabível a sua redução para valor razoável e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados.
8. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.